Tribunal: TJSP
Processo: 1065614-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO – PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – APOSENTADORIA ESPECIAL – INTEGRALIDADE E PARIDADE – Desnecessidade do prévio exaurimento da via administrativa para a configuração do interesse de agir do impetrante (CF art. 5o, XXXV e LXIX; Lei no 12.016/2009) – Entendimento solidificado no julgamento do RE no

Ementa:
ADMINISTRATIVO – PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – APOSENTADORIA ESPECIAL – INTEGRALIDADE E PARIDADE – Desnecessidade do prévio exaurimento da via administrativa para a configuração do interesse de agir do impetrante (CF art. 5o, XXXV e LXIX; Lei no 12.016/2009) – Entendimento solidificado no julgamento do RE no 631.240/MG, sob o Tema no 350 de Repercussão Geral perante o E. STF (CPC, art. 927, III), que ampara a iniciativa do impetrante em razão do notório e reiterado entendimento contrário adotado pela Administração, que, inclusive, também motivou a instauração de IRDR neste E. TJSP (Tema no 21) – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada (CPC, art. 331, § 2o) para afastar a extinção do mandado de segurança sem a resolução do mérito (CPC, art. 485, IV e VI; LMS, art. 10), bem como para determinar o seu processamento em primeiro grau – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000381645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065614-09.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
ROBERTO RISSI, são apelados FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS VON
ADAMEK, vencedor, LUCIANA BRESCIANI, vencida, VERA ANGRISANI
(Presidente), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1065614-09.2019.8.26.0053
COMARCA: RIBEIRÃO BONITO VARA ÚNICA
APELANTE: LUIS ROBERTO RISSI
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPRE e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO FESP
INTERESSADOS: DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL e DIRETOR PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV
VOTO No 9.343
ADMINISTRATIVO
PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL CIVIL
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO

APOSENTADORIA ESPECIAL
INTEGRALIDADE E
PARIDADE Desnecessidade do prévio exaurimento da via
administrativa para a configuração do interesse de agir do
impetrante (CF art. 5o, XXXV e LXIX; Lei no 12.016/2009)
Entendimento
solidificado
no
julgamento
do
RE
no
631.240/MG, sob o Tema no 350 de Repercussão Geral perante
o E. STF (CPC, art. 927, III), que ampara a iniciativa do
impetrante em razão do notório e reiterado entendimento
contrário adotado pela Administração, que, inclusive, também
motivou a instauração de IRDR neste E. TJSP (Tema no 21)
Precedentes desta C. Câmara Sentença reformada (CPC, art.
331, § 2o) para afastar a extinção do mandado de segurança
sem a resolução do mérito (CPC, art. 485, IV e VI; LMS, art.
10), bem como para determinar o seu processamento em
primeiro grau Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta pelo impetrante LUIS
ROBERTO RISSI (fls. 84/97) contra a r. sentença de fls. 80/83, cujo relatório adoto,
que, liminarmente
antes mesmo do processamento do mandado de segurança
impetrado contra ato do DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DA DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL e do DIRETOR PRESIDENTE
DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, objetivando a concessão da segurança
para averbação do seu direito à aposentadoria especial, asseguradas a integralidade
e a paridade , julgou “extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, inciso IV e VI, do CPC, conjugado com o art. 10, da Lei no 12.016/2009”,
diante do reconhecimento da ausência do interesse processual do impetrante, bem
como denegou “a segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009”. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve condenação em honorários advocatícios (Lei no 12.016/2009 LMS, art. 25;
STF, Súmula no 512; STJ, Súmula no 105), e o pagamento das custas foi imposto na
forma da lei (cf. fls. 93).
Diante do seu insucesso, recorreu o impetrante LUIS
ROBERTO RISSI, ora apelante (fls. 84/97), pugnando pela reforma do r. julgado
monocrático, alegando, em síntese, que: (a) “a sua pretensão tem como pressuposto
específico a existência de ameaça direta ao seu direito líquido e certo assegurado
pela Constituição Federal, que lhe outorga o direito à aposentadoria especial com a
integralidade e paridade de vencimentos, direito igualmente assegurado pela Lei
Complementar Estadual no 1.062/2008 ou, se preferir, pela Lei Complementar Federal
no 51/1985, atualizada pela redação da Lei Complementar Federal no 144/2014” (fls.
88); (b) as autoridades coatoras, baseadas em pareceres da lavra da Procuradoria
Geral do Estado (PGE), entre eles o equivocado Parecer CJ/SPPREV 788/2014 (fls.
39/52), e na Instrução Normativa Conjunta UCRH/SPPREV no 03, de 04.11.2014 (fls.
55/57), “têm negado a todos os policiais civis do Estado de São Paulo os pedidos de
aposentadoria especial”, “o que pode ser comprovado pela infinidade de demandas
judiciais em curso no Estado de São Paulo, que acabou resultando no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitiva (Tema 21) no 0007951-21.2018.8.26.0000, que
pacificou a matéria em favor dos policiais” (cf. fls. 88/89), já havendo o Estado de São
Paulo, de antemão, tomado decisões de aposentar policiais com base no mencionado
Parecer da PGE e na Instrução Normativa da SPPREV, sem paridade e sem
integralidade, ignorando os ditames da LCE no 1.062/2008 e da LCF no 144/2014, que
lhes asseguram tais direitos; (c) diferentemente do entendimento manifestado pelo V.
Juízo a quo, não almeja “estabelecer uma regra de conduta para casos futuros e
indeterminados”, na verdade, “muito longe disso, pretende apenas garantir que as
autoridades impetradas cumpram, desde logo, o que já está estabelecido na
Constituição Federal e em leis específicas” (cf. fls. 90); (d) a r. sentença apelada se
encontra desalinhada à finalidade do mandado de segurança preventivo (LMS, art.
1o), que é resguardar a ocorrência de ameaça de lesão (evento futuro), importando
sua inadmissão na frustração da sua natureza jurídica; e, finalmente, (e) há
expressiva quantidade de precedentes concedendo a segurança em casos análogos,
originados de mandados de segurança impetrados preventivamente, como há,
também, precedentes reformando decisões similares à ora apelada, todos eles
oriundos deste Egrégio Tribunal (cf. fls. 92/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Devidamente intimadas da interposição do aludido
recurso (fls. 134/137 e 181/186), nos termos do disposto no § 1o do art. 331 do CPC
(fls. 131), a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e a FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO FESP, ora apeladas, apresentaram contrarrazões ao
recurso do apelante (fls. 138/154), instruídas com os documentos de fls. 155/180,
pugnando, em suma, pelo seu desprovimento e pela manutenção do r. decisum de
primeiro grau, atacando, contudo, o mérito do mandado de segurança impetrado pelo
apelante, e, portanto, completamente dissociadas do thema decidendum do presente
recurso.
Diante da ausência de processamento do presente writ of
mandamus extinto liminarmente pela r. sentença apelada (fls. 80/83), os presentes
autos não foram remetidos nem ao representante do Ministério Público em primeiro
grau, e nem à Douta Procuradoria Geral de Justiça para colheita de parecer (CPC,
arts. 176, 178 e 179; LMS, art. 12).
É o relatório.
Presente os pressupostos de admissibilidade recursal da
tempestividade, interposto antes mesmo da publicação da r. sentença apelada (fls. 84
e 132) e do preparo (fls. 98/99), o recurso é recebido e conhecido, admitindo-se o seu
processamento em seu regular efeito.
Respeitado o entendimento manifestado pelo V. Juízo a
quo na r. sentença apelada (fls. 80/83), bem como pela ilustre e culta Relatora
sorteada (fls. 187), Desembargadora LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI, o
recurso do apelante LUIS ROBERTO RISSI comporta provimento (fls. 84/97), pois, na
presente hipótese, entendo que, ainda que o presente writ of mandamus haja sido
impetrado em caráter preventivo, não falta ao apelante interesse processual (CF, art.
5o, LXIX; Lei no 12.016/2009), pois, como é cediço, é desnecessário o prévio
exaurimento da via administrativa para se pleitear o provimento que se busca em
juízo, a teor do disposto no inc. XXXV, do art. 5o, da CF, que garante que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”, e como,
inclusive, já se decidiu em sede de Repercussão Geral perante o Excelso STF, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do RE no 631.240/MG, sob o Tema no 350 (CPC, art. 927, III):
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE
EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício
do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em
agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão
de benefícios previdenciários depende de requerimento do
interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito
antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no
entanto, que a exigência de prévio requerimento não se
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A
exigência de prévio requerimento administrativo não deve
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória
e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na
hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou
manutenção
de
benefício
anteriormente
concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser
formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise
de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da
Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do
INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da
pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal
Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para
lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente
julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio
requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível,
será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada
no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido
administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso
o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii)
ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7.
Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do
processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS
será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias,
prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas
eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for
acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente,
extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o
interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os
casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise administrativa
quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da
ação como data de entrada do requerimento, para todos os
efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial
provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar
a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar
a autora que alega ser trabalhadora rural informal a dar
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de
extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e
profira decisão administrativa, considerando como data de
entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os
efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (STF, RE
no 631.240/MG, rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, Repercussão Geral Tema no 350 Mérito, julgado
em 03.09.2014) (g.n.).
Naquela r. decisão paradigmática, tomada em sede de
Repercussão Geral (Tema no 350), inclusive, estabeleceu-se regra de transição para
as ações ajuizadas até a data daquele julgamento (ocorrido em 03.09.2014), pela qual
restou solidificado o entendimento de que nos processos então em curso, “caso o
INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em
agir pela resistência à pretensão”, o que, de fato, indisputavelmente, restou
plenamente configurado in casu, que atrai a aplicação da decisão proferida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Excelso STF até mesmo utilizada pelo V. Juízo a quo para extinguir o mandado de
segurança (cf. fls. 82), apesar de haver ficado assentado naquele julgamento que “a
exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do
segurado” (g.n.) , vez que o entendimento da Administração, no tocante à matéria
tratada nestes autos, é notório e reiteradamente contrário à postulação do apelante e
de tantos outros policiais civis do Estado de São Paulo (cf. fls. 39/57), o que, inclusive,
também motivou a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(Tema no 21) neste Egrégio Sodalício(1), atualmente já julgado pela Colenda Turma
(1) “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Policiais civis. Aposentadoria
especial. Integralidade. Proporcionalidade. Paridade. LCF no 51/85. LCF no 114/14. LF no 10.887/04. LCE
no 1.062/08. (...) 5. IRDR. Admissibilidade. Há interesse no processamento do incidente: primeiro,
porque, além da controvérsia e ainda que não seja requisito do incidente segundo o entendimento deste
relator, há evidente divergência entre as Câmaras que compõem a Seção de Direito Público deste
Tribunal; segundo, porque a decisão na assunção de competência e no IRDR agrega o efeito vinculante
que as decisões isoladas não possuem, como decorre dos art. 947, § 3o e 985; terceiro, que decorre do
efeito vinculante, evita a instabilidade que provém da alteração do entendimento das câmaras ou turmas
no decorrer do tempo; quarto e finalmente, ainda que não inserido na lei, induz com a sua maior
autoridade o comportamento da administração e dos servidores. É por isso que o Supremo Tribunal
Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm submetendo ao rito da repercussão geral e das demandas
repetitivas sua jurisprudência pacificada com a específica finalidade de atribuir-lhes a vinculação que as
decisões do Pleno ou das Turmas não possuem. 6. IRDR. Policiais civis. Aposentadoria especial.
Admissibilidade. O incidente envolve a interpretação do art. 40, §§ 1o, 3o, 8o e 17 da CF com as
alterações trazidas pelas EC no 20/98, 41/03, 47/05 e 70/12; da LCF no 51/85, com redação dada pela
LCF no 144/14; e da LF no 10.887/04, além da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da
matéria (como exemplos, a ADI no 3.817-DF, Pleno, 13-11-2008, Rel. Cármen Lúcia e o RE no 567.110-
AC, Pleno, 13-10-2010, Rel. Cármen Lúcia). Há repetição de processos contendo controvérsia sobre a
questão de direito que atinge diretamente centenas de servidores como potenciais litigantes, além
daqueles que já propuseram demandas análogas, das quais muitas já foram apreciadas por este tribunal.
Divergência entre as Câmaras da Seção de Direito Público que pode implicar quebra da isonomia entre
os servidores em igual situação. É necessário pacificar a matéria, direcionar a conduta da administração
e indicar a solidez da jurisprudência.
Incidente admitido, com determinação de suspensão dos
processos em primeiro e segundo grau e observação” (TJSP, IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, rel.
Des. TORRES DE CARVALHO, Turma Especial de Direito Público
Tema no 21, julgado em
29.06.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial de Direito Público (fls. 58/72)(2), pendente de julgamento recurso de
embargos de declaração.
Nesse mesmo sentido, em atendimento ao mencionado
leading case, tem também se posicionado esta Colenda Câmara:
“FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Inocorrência. A via
processual escolhida é adequada para pleito do impetrante.
Inteligência do 5o, inciso XXXV, da CF. Desnecessidade de
exaurimento da via administrativa. Sentença de extinção do
feito afastada. Aplicação do art.1013, §§ 1o e 3o, do NCPC,
tendo em vista que a causa está pronta para julgamento.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Civil. Médico
Legista. Aposentadoria especial. Regime previdenciário próprio.
Recepção da Lei Complementar no 51/85 pela Constituição
Federal de 1988. Repercussão geral decidida pelo C. Supremo
Tribunal Federal no RE no 567.110/AC. Inexigibilidade de idade
mínima, conforme art. 1o, da Lei Complementar Federal 51/85 e
(2) “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Aposentadoria especial de policiais
civis. Integralidade de proventos e paridade. Art. 1o, II, da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no
144/14; LCE no 1.062/08; artigo 40, § 4o, da Constituição Federal e Emendas Constitucionais no 20/98,
41/03 e 47/05. Afetação de recurso pelo STF (RE 1162672/SP Tema no 1.019). Incidente admitido em
data anterior à afetação. Precedência que afasta a aplicação do art. 976, § 4o, do CPC. (...) Tese
firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da
referida Emenda Constitucional. Caso concreto em que se nega provimento à remessa necessária e ao
apelo da Fazenda Pública” (TJSP, IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, rel. Des. BANDEIRA LINS,
Turma Especial de Direito Público Tema no 21 Mérito, julgado em 25.10.2019; fls. 58/72) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 3o da Lei Complementar Estadual 1.062/08. Autor com 30
anos de tempo de serviço e mais de 20 anos de efetiva
atividade policial civil. Precedentes do C. STF e deste E.
Tribunal de Justiça. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Médico
Legista. Integralidade e Paridade. Entendimento firmado no
julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado
pela colenda Turma Especial de Direito Público deste Eg.
Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade dos vencimentos com integralidade e paridade. Impetrante
ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003. Sentença
reformada. Recurso provido”.
Onde se lê: “2. De início, afasta-se a alegação de falta de
interesse processual do impetrante, reconhecida na r.
sentença. Note-se que a r. sentença julgou extinta a ação, sem
análise do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC,
em virtude da ausência de pedido administrativo para a
concessão de aposentadoria especial, não havendo que se
falar em recusa da Administração em reconhecer o direito do
benefício na forma pretendida. Todavia, com o devido respeito
ao entendimento em contrário da magistrada sentenciante, o
pedido do impetrante prescinde da negativa no âmbito
administrativo. É desnecessário o exaurimento da via
administrativa para pleitear a tutela jurisdicional, conforme o
artigo 5o, inciso XXXV, da CF ao dispor que 'a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'.
Na hipótese dos autos, é cediço que a Administração vem
reiteradamente negando os pedidos de concessão de
aposentadoria especial com integralidade e paridade, o que
configura o justo receio do impetrante. Tanto que a postura da
ré no processo, nas contrarrazões apresentadas às fls. 148/164
vai no mesmo sentido, deixando claro a impossibilidade de
êxito na esfera administrativa. Assim, absolutamente sem
sentido
extinguir
o
feito, exigir que a parte postule
administrativamente (quando já é fato notório o entendimento
da administração), fique aguardando o indeferimento talvez por
longo período, para posteriormente ajuizar novamente a
demanda. Qual a lógica de tal situação??? Neste sentido, tem
se posicionado o STF, que só exige prévio pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo nos casos em que não há prévio conhecimento
da postura do ente público ou quando não é ofertada
resistência
em
Juízo”
(TJSP,
Ap
no
1017207-06.2018.8.26.0053, rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
29.11.2019) (g.n.);
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO Servidor Público em atividade
Agente de Segurança Penitenciário Pretensão de declaração
de seu direito à paridade e integralidade dos vencimentos, com
manutenção dos vencimentos referentes à ultima classe

Cabimento Aposentadoria especial regida pelos ditames da
Lei Complementar no 1.109/10 Requisitos demonstrados
Entendimento referendado pelo C. Supremo Tribunal Federal
Ingresso na carreira em período anterior à vigência das
Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/03
Direito à
paridade com servidores da ativa e integralidade dos proventos
Reconhecimento
Precedentes deste E. Sodalício

Pretensão ao recebimento de proventos correspondentes à
remuneração do cargo que ocupava na data da passagem para
a inatividade Admissibilidade Impetrante que permaneceu
mais de cinco anos no cargo de Agente de Segurança
Penitenciário Irrelevante para a concessão de aposentadoria
integral o tempo de serviço em determinada classe Direito
líquido e certo configurado, todavia, reconhecido enquanto
perdurarem as normas vigentes
Sentença mantida

Recursos desprovidos”.
Onde se lê: “(...) pequena observação deve ser feita. É que,
não tendo o impetrante, até a presente data, requerido sua
aposentação, e nem tampouco estando aposentado, a
procedência da demanda, para concessão da aposentadoria
especial com paridade e integralidade, será válida somente
enquanto perdurarem as disposições legais retro mencionadas”
(TJSP, Ap / RN no 1036733-22.2019.8.26.0053, rel. Des.
RENATO DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 30.10.2019) (g.n.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL. Inocorrência. Adequação da via
eleita. Inteligência do 5o, inciso XXXV, da CF. Desnecessidade
de exaurimento da via administrativa. Sentença de extinção do
feito afastada. Aplicação do art. 1.013, §§ 1o e 3o, do NCPC.
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
INTEGRALIDADE
E
PARIDADE
DE
VENCIMENTOS. Pretensão a declaração de seu direito à
aposentadoria especial, com integralidade e paridade de
vencimentos, nos termos da LC 1.109/2010. Admissibilidade.
Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais
20/98
e
41/03.
Cumprimento
dos
requisitos
legais.
Entendimento referendado pelo e. STF. Reconhecido o direito à
paridade com servidores da ativa e integralidade dos proventos,
observada a última classe ocupada na ativa. Requisito temporal
de cinco anos para a aposentadoria que diz respeito ao cargo,
e não ao nível ou classe. Precedentes. RECURSO PROVIDO”.
Onde se lê: “A questão já foi analisada pelo Excelentíssimo
Desembargador Claudio Augusto Pedrassi, no Processo no
1058028-52.2018.8.26.0053, j. 16/4/2019. Confiram-se os
argumentos: 'Note-se que a r. sentença julgou extinta a ação,
sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do
CPC, em virtude da ausência de pedido administrativo para a
concessão de aposentadoria especial, não havendo que se
falar em recusa da Administração em reconhecer o direito do
benefício na forma pretendida. Todavia, com o devido respeito
ao entendimento em contrário da magistrada sentenciante, o
pedido do impetrante prescinde da negativa no âmbito
administrativo. É desnecessário o exaurimento da via
administrativa para pleitear a tutela jurisdicional, conforme o
artigo 5o, inciso XXXV, da CF ao dispor que 'a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'.
Na hipótese dos autos, é cediço que a Administração vem
reiteradamente negando os pedidos de concessão de
aposentadoria especial com integralidade e paridade, o que
configura o justo receio do impetrante. Tanto que o documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fls. 13 emitido pela Administração já anuncia que eventual
pedido de aposentadoria pelo servidor será calculado nos
termos da Lei no 10.887/04. Além disso, a postura da ré no
processo, nas informações ofertadas às fls. 73/98 vai no
mesmo sentido, deixando claro a impossibilidade de êxito na
esfera administrativa. (...)' Assim, ausente hipótese de carência
da ação a determinar a extinção do processo sem julgamento
de mérito, passa-se a análise do mérito, com fundamento no
art.
1.013,
§§
1o
e
3o
do
NCPC”
(TJSP,
Ap
no
1012835-77.2019.8.26.0053,
rel
Des.
ALVES
BRAGA
JUNIOR, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
17.05.2019) (g.n.).
Deixo de fixar os honorários advocatícios em razão do
disposto no art. 25 da LMS, e das Súmulas no 512 do Excelso STF, e no 105 do
Colendo STJ, ficando as custas na forma da lei.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também
que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no
RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso do
apelante para afastar a extinção do mandado de segurança sem a resolução do
mérito (CPC, art. 485, IV e VI; LMS, art. 10), bem como determinar o seu
processamento.
CARLOS VON ADAMEK
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1065614-09.2019.8.26.0053
Apelante:
LUIS ROBERTO RISSI
Apelados:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E ESTADO
DE SÃO PAULO E OUTRO
Interessados:
DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DA DIVISÃO
DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA
CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/ 2a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
Juiz(a) prolator(a): LAÍS HELENA BRESSER LANG
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26.339

Trata-se de mandado de segurança preventivo
impetrado por Luis Roberto Rissi contra ato do Diretor da Divisão de
Administração de Pessoal da Polícia Civil e do Diretor Presidente da
SPPREV, objetivando ordem judicial para averbação do direito à
aposentadoria especial, asseguradas a integralidade e a paridade.
Alega o impetrante que é servidor público ativo,
delegado de Polícia Civil, tendo ingressado no serviço público no ano de
23.06.1988 como escrivão e em 02.11.1991 no cargo atual. Refere que
antes contribuiu para a previdência através de Cartório não Oficializado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre 23.06.1983 e 02.05.1988. Que preenche as exigências legais de
tempo de contribuição e de exercício de natureza estritamente policial, nos
termos da Lei Complementar no 51/1985, conforme demonstra a certidão
de tempo de contribuição às fls. 32/36, e, portanto, faz jus ao
reconhecimento do direito de aposentar-se, com as garantias em tela.
A segurança foi denegada, nos termos do artigo
6.o , §5.o da Lei n.o 12.016/09 (fls. 80/83). Entendeu o d. magistrado a quo
pela ausência do interesse de agir, extinguindo o processo, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC, conjugado com o art.
10, da Lei n.o 12.016/09. Transcrevo trecho que sintetiza fundamentação
adotada pelo D. Juízo:
“A hipótese dos autos trata de evento futuro e
incerto. Primeiro porque, segundo admitido pelo próprio impetrante, ele
ainda não fez o requerimento administrativo; segundo porque pretende
discutir uma conduta que, ainda que haja instrução administrativa
normativa em sentido contrário, não há certeza de que a Administração
indeferirá o seu pleito de aposentadoria especial com proventos integrais.
Evidente, portanto, que o que o impetrante
pretende, na verdade, é a segurança normativa, inexistente no
ordenamento jurídico pátrio, pois pretende, com a concessão da
segurança, estabelecer uma regra de conduta para casos futuros,
indeterminados. Logo, não vislumbro o interesse de agir no presente caso.
Frise-se que, consoante reiterada doutrina e jurisprudência, o interesse de
agir se traduz no binômio necessidade-adequação e. a ação deve ser um
meio necessário e adequada, segundo a sistemática processual civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigente, para salvaguarda do pretenso direito. Não é o que ocorre no caso
em tela.”
Recorre o impetrante, postulando a reforma do
julgado (fls. 84/97).
O recurso foi regularmente processado, com
contrarrazões apresentadas às fls. 138/154.
É o relatório.
Ouso divergir da d. maioria, pelas razões a seguir
expostas.
De
início,
observo
que
as
contrarrazões
apresentadas desconsideram por completo o teor da r. sentença proferida e
do apelo interposto nos autos.
Outrossim, cumpre registrar que não seria o caso
de sobrestamento do feito até que se aguarde o trânsito em julgado do
IRDR n.o 0007951-21.2018.8.26.0000, pois o prazo de um ano para
suspensão do andamento findou, sem prorrogação pelo Relator do
incidente, que se encontra julgado, embora pendente o julgamento dos
embargos de declaração. Necessário distinguir a suspensão do andamento
dos processos, que tem prazo certo de um ano, salvo decisão fundamentada
do Relator do incidente ausente na espécie do efeito suspensivo
automático conferido a eventuais recursos especial ou extraordinário, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se limita a suspender a aplicabilidade da tese, o seja, obsta a produção dos
efeitos vinculantes previstos no artigo 985, incisos I e II, do Código de
Processo Civil. Uma vez superado o prazo de suspensão, parece razoável
concluir que não há mais obstáculo para o julgamento do recurso em
conformidade com o entendimento que tem prevalecido na Câmara, sem
necessária observância da tese fixada no IRDR, caso divergente o
entendimento.
No mais, tenho que o recurso não comporta
provimento.
O
mandado
de
segurança
é
remédio
constitucional vocacionado a resguardar direitos contra as violações de
arbítrio. Admite-se a ação mandamental para proteger direito líquido e
certo, quando a ilegalidade ou abuso de poder já se consumou ou quando
haja ameaça ou justo receio.
No entanto, o justo receio, a que se refere o artigo
1o da Lei 12.016/2009, deve ser decorrente de ameaça objetiva e atual, isto
é, que exista, efetivamente, no momento da impetração não sendo
suficiente que tenha existido ou que o impetrante, intimamente a pressinta,
conforme a lição de José da Silva Pacheco3.
A justificar o ajuizamento do presente writ, o
impetrante aponta que, mesmo tendo alcançado os requisitos para a
aposentadoria especial, “não pode requerer a aposentadoria, porque os
3 Cf. Mandado de segurança e outras ações constitucionais típicas, 6a ed, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2012, p. 156.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
órgãos dirigidos pelas autoridades impetradas já decidiram que a
aposentadoria especial, é dizer, com a integralidade e paridade de
vencimentos, somente é possível ao policial civil se preenchidos os
requisitos de transição da Emenda Constitucional n.o 47/05”, lastreando-
se no Parecer CJ/SPPREV no 788/2014 e na Instrução Normativa Conjunta
UCRH no 03, publicada no DOE de 04 de novembro de 2014 (fls. 02/03).
Diante de tal posicionamento reiterado, pugnou
pela concessão da segurança para que as “autoridades impetradas lhe
concedam, quando formular o pedido administrativo, a aposentadoria
especial, com proventos integrais, conforme sua última remuneração da
ativa como Delegado de Polícia na Classe que estiver ocupando no
momento da aposentação, além da paridade remuneratória com os da
ativa do mesmo cargo e classe [...]” (fls. 40).
Portanto, é certo afirmar que o impetrante almeja
tão somente seja declarado e assegurado o seu direito à aposentadoria
especial, com integralidade de proventos e paridade remuneratória, para
que, no momento oportuno, possa exercê-lo, através de requerimento
administrativo.
O pedido formulado na inicial e acima transcrito
evidencia a intenção de obter provimento jurisdicional condicionado a
evento futuro.
Cuida-se, portanto, de mera pretensão de
apostilamento para que, no gozo de eventual benefício previdenciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
futuro, o valor dos proventos seja calculado pela totalidade da última
remuneração e reajustado de acordo com a data e índices aplicados ao
pessoal da ativa.
Ora, não há que se falar em justo receio de sofrer
um ato manifestamente ilegal se o próprio impetrante não manifesta
interesse na passagem, de pronto, à inatividade, mas sim de que apenas
conste de seu prontuário uma salvaguarda à forma de cálculo do benefício
previdenciário que não se sabe quando ou se será requerido pelo servidor e
que, por conseguinte, sequer poderia ser objeto de qualquer ato coator.
Como visto, o mandamus preventivo é cabível
apenas em restando concretamente configurada uma ameaça a direito
líquido e certo. E, na espécie, inexiste uma relação jurídica concreta,
decorrente de fatos precisos e determinados.
O servidor, ora apelado, pretende dispor sobre
direito relativo a evento incerto e futuro. Postula-se que, em aposentadoria
que porventura possa vir a ocorrer, sejam aplicadas as garantias acima
citadas.
Em que pese o alegado preenchimento dos
requisitos para aposentadoria, percebe-se que o objetivo da parte
impetrante constitui a mera averbação da interpretação dos dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais mencionados na inicial.
Com efeito, a hipótese em tela é abstrata e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enseja provimento jurisdicional, sobretudo em viés mandamental
preventivo, posto que pautado em uma simples possibilidade de pretensão
futura resistida, sem considerar eventual alteração do contexto factual-
jurídico, inclusive ocasional mudança do entendimento atual da
Administração ou normativa superveniente em proveito do impetrante.
Cumpre destacar que não se trata de exigência de
prévio requerimento ou exaurimento das vias administrativas, mas de
iminente aposentadoria, ocasião em que, se houver alguma divergência
entre as partes no que toca aos cálculos dos proventos, então pode o Poder
Judiciário ser chamado a intervir.
De fato, não pode o impetrante ajuizar mandamus
versando sobre evento póstero e dúbio, devendo estar necessariamente
presente, in casu, a concretude documental de imediata intenção de
aposentadoria o que não se coaduna com o próprio pleito do impetrante,
que se revela como garantia para agir futura e eventualmente, frise-se e
de atos coatores que deram azo ao risco de eventual indeferimento da
concessão. Não basta, para tanto, apenas a emissão da CTC.
Logo, nítido que o pedido formulado pelo ora
apelado refere-se à situação futura e incerta, da qual não se pode dispor (no
caso, implicando no registro do direito no prontuário do impetrante) e que
não comporta proteção pelo remédio constitucional escolhido. Ausente
efetiva ameaça a direito líquido e certo do impetrante, descabido o manejo
do mandado de segurança preventivo baseado em mero receio de eventual
prática de ato pela Administração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Falece, portanto, o interesse de agir, na medida
em que ausente o requisito da necessidade do provimento jurisdicional.
Sobre o tema, observe-se o seguinte julgado do C.
STJ (grifamos):
“O mandado de segurança preventivo exige
efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da
autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito
líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que,
subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano. (...)
Outrossim, é cediço em doutrina que: "Direito líquido e certo é o que se
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir
expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de
sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua
extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais." (Hely Lopes
Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Edição
atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, págs. 36/37).”
(STJ, 1a Turma, REsp 791.421-RJ, j. 24.04.2007, Rel. o Min. LUIZ FUX).
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça, inclusive desta C. 2.a Câmara de Direito Público:
Mandado de Segurança
Policial civil

Aposentadoria especial voluntária Pretensão da impetrante em garantir
integralidade e paridade de vencimentos em requerimento de
aposentadoria especial a ser apresentado oportunamente O manejo de
mandado de segurança, ainda que preventivamente, exige a
caracterização de uma ameaça concreta a direito líquido e certo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrante Reconhecida a falta de interesse processual Precedente
Denegação da ordem que se impõe Ilegitimidade passiva ad causam,
ademais, da autoridade coatora Sentença reformada Providos os
recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da assistente
litisconsorcial passiva. (Apelação 1048706-13.2015.8.26.0053; Relator(a):
Renato Delbianco; Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 17/06/2016)
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão visando a garantir a concessão
de aposentadoria especial com as garantias de paridade e integralidade.
Ausência de comprovação de indeferimento do pedido de aposentadoria
especial. O mandado de segurança não pode ser fundamentado em
simples receio de possível prática de ato pela Administração. Sentença
denegatória da ordem mantida. Recurso conhecido e não provido.
(Apelação 1055661-26.2016.8.26.0053; Relator(a): Vera Angrisani; Órgão
julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 22/06/2017)
APELAÇÃO Policial Civil ativa (Investigador
de Polícia 1o classe) Mandado de Segurança Preventivo objetivando a
garantia de seus direitos de aposentadoria com integralidade e paridade,
quando de seu pedido futuramente APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO
EFEITO
Sentença pronunciada em primeiro grau que concedeu
segurança
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL OBSERVANDO-SE A PARIDADE E INTEGRALIDADE

Descabimento Ausência de comprovação de indeferimento do pedido de
aposentadoria especial
Não caracterização de ameaça concreta ao
direito invocado O mandado de segurança não pode ser fundamentado
em simples receio de possível prática de ato pela Administração

Sentença reformada para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil

Reexame necessário, considerado interposto, e Recurso voluntário da co-
impetrada SPPREV providos. (Apelação 1057303-34.2016.8.26.0053;
Relator(a): Maurício Fiorito; Órgão julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 25/07/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de
concessão de aposentadoria especial observando-se a classe em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontra - Descabimento - Ausência de comprovação de indeferimento do
pedido de aposentadoria especial - Não caracterização de ameaça
concreta ao direito invocado - O mandado de segurança não pode ser
fundamentado em simples receio de possível prática de ato pela
Administração Evento futuro e incerto - Sentença que denega a ordem
Recurso não provido. (Apelação 1043788-29.2016.8.26.0053; Relator(a):
Reinaldo Miluzzi; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 26/06/2017)
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL CIVIL - Pretensão
declaratória de que fará jus à aposentadoria especial (CF, art. 40, § 4o, II)
com integralidade e paridade - Não cabimento de mandado de segurança
em razão de simples receio de possível prática de ato pela Administração
- Ainda que preventivamente, exige a caracterização de uma ameaça
concreta a direito líquido e certo do impetrante Falta de interesse de
agir - Ausência de pedido de aposentadoria na esfera administrativa -
Ratificação dos fundamentos da sentença (art. 252 do Regimento Interno
deste
Tribunal)

Recurso
não
provido.
(Apelação
1047897-86.2016.8.26.0053; Relator(a): Ponte Neto; Órgão julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 27/06/2017)
Destarte, respeitado o entendimento em sentido
contrário, a denegação da ordem era mesmo de rigor, com extinção do
feito, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da falta de interesse
de agir do impetrante.
De todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
Carlos Vieira Von Adamek
10BCCA6D
13
22
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
10C3780E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1065614-09.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.